Tribunal: TJSP
Processo: 2052824-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere o efeito suspensivo à impugnação apresentada – Insurgência da executada, alegando que a prova documental carreada aos autos demonstra o descumprimento da obrigação, pois a agravada não arcou com o pagamento das despesas do tratamento da menor e que a não incidência descumpre a coisa julgada – Impossibilidade de acolhimento,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere o efeito suspensivo à impugnação apresentada – Insurgência da executada, alegando que a prova documental carreada aos autos demonstra o descumprimento da obrigação, pois a agravada não arcou com o pagamento das despesas do tratamento da menor e que a não incidência descumpre a coisa julgada – Impossibilidade de acolhimento, pois não configurado o descumprimento da decisão judicial – Manutenção da decisão recorrida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052824-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RODOLFO
PAVAN
ALOIA
e
BEATRIZ
DOS
SANTOS
ALOIA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052824-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42053
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052824-04.2020.8.26.0000 Voto no 42053
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível F. Regional de Santo Amaro)
Agravante(s): Rodolfo Pavan Aloia e outra
Agravado(s): Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Natureza da Ação: Cumprimento de sentença Obrigação de fazer
EMENTA: Agravo de Instrumento
Cumprimento de
sentença
Decisão que indefere o efeito suspensivo à
impugnação apresentada – Insurgência da executada, alegando
que a prova documental carreada aos autos demonstra o
descumprimento da obrigação, pois a agravada não arcou com
o pagamento das despesas do tratamento da menor e que a não
incidência descumpre a coisa julgada Impossibilidade de
acolhimento, pois não configurado o descumprimento da
decisão judicial Manutenção da decisão recorrida Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
cumprimento sentença, afastou a aplicação da multa, por entender o juízo que não
houve descumprimento da liminar, deferindo o prazo de cinco dias para o exequente
providenciar o valor do débito.
Insurgem-se os agravantes, alegando que a prova documental carreada
aos autos demonstra o descumprimento da obrigação, pois a agravada não arcou com
o pagamento das despesas do tratamento da menor e que a não incidência descumpre
a coisa julgada.
Regularmente processado o recurso, foi apresentada a contraminuta (fls.
253/255).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052824-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42053
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Segundo de verifica, os exequentes ajuizaram ação de obrigação de fazer
c.c. perdas e danos, visando a autorização para internação, em caráter de urgência,
da autora menor e custeio integral de todo o tratamento médico e hospitalar que
necessitar, até alta médica; a condenação da ré ao reembolso das despesas médicas
decorrentes de recusa de atendimento e ao pagamento de indenização a título de
danos morais.
Foi deferida tutela de urgência em 12.04.2016, determinando que a ré
autorize e arque com as despesas da internação hospitalar e respectivo tratamento,
conforme receituário médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00, limitada a 30 dias.
A requerida tomou ciência desta determinação em 04.05.2016 às 13:18,
conforme cópia de ofício de fl. 245/246, solicitando a juntada de documento que
sustenta indicar integral cumprimento da obrigação (fl. 46/47), no qual consta como
data de autorização o dia 04.05.
Porém, os autores informaram o descumprimento da decisão liminar às
fls. 243/246 e 262/263.
O feito foi julgado procedente (fls. 282/286), condenando-se a requerida a
autorizar e custear o tratamento da coautora; reembolsar as despesas já efetuadas
pelos requerentes no valor de R$ 11.968,98; ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos morais, majorando a multa por descumprimento para R$
10.000,00, sendo confirmada a decisão através de acórdão de fls. 319/328, majorando
a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052824-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42053
4
Os autores iniciaram o cumprimento de sentença, sustentando que houve
descumprimento de decisão judicial, indicando um débito de R$ 390.727,63, que
restou impugnado, alegando arbitrariedade e abusividade do valor apresentado.
Correta a decisão do Juízo em afirmar que não houve descumprimento
de decisão judicial.
A requerida tomou ciência da concessão a liminar em 04.05.2016, às
13:18m e as despesas apresentadas pelos autores no valor de R$ 11.968,98, conforme
documentos de fls. 248260, dizem respeito ao período de internação dos dias 11.04 A
15.04, anteriores à concessão da liminar.
Ademais disso, a sentença determinou o reembolso das despesas
hospitalares, valor que não foi pago pelos autores, tanto que deverá ser levantado
diretamente pelo hospital.
De se observar que a multa por descumprimento não faz coisa julgada,
pois é apenas meio para cumprimento de ordem judicial, podendo ser aplicada na
fase de conhecimento, tutela provisória, sentença ou na execução ou ainda modificado
o seu valor e sua periodicidade, nos termos do artigo 537, do Código de Processo
Civil.
Assim, não restando comprovado descumprimento da obrigação depois
da concessão da liminar, não há que se falar em cobrança de multa, devendo os
exequentes apresentarem novos cálculos, nos termos determinado na r. decisão
recorrida.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052824-04.2020.8.26.0000 -Voto no 42053
5
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator